Tribunal: TJPA
Processo: 0001787-89.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001787-89.2019.8.14.0048

APELANTE: DEBORA MARCELE COSTA DOS SANTOS, MAICON COSTA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II C/C §2º-A, I, DO CP). AUTORIA CONSTADADA, E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS APELANTES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE REFORMA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3, NA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. A FRAÇÃO UTILIZADA NA CAUSA DE AUMENTO RESTOU JUSTIFICADA NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 68, DO CÓDIGO PENAL.
PROVIMENTO DA

1ª APELAÇÃO E PARCIAL PROVIMENTO DAS RAZÕES DO 2º APELANTE, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS, e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação de MAICON COSTA XAVIER, e PARCIAL PROVIMENTO à apelação de DEBORA MARCELE COSTA DOS SANTOS,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interposto por
MAICON COSTA XAVIER e DEBORA MARCELE COSTA DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-os à pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dia-multa, e 7 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 10 (dez) dia-multa), respectivamente, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do
crime previsto no
art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do Código Penal (Num. 5928942 - Pág. 1/7).

As razões da apelação de
MAICON COSTA XAVIER, num. 5928943 - Pág. 1/6, e

DEBORA MARCELE COSTA DOS SANTOS, Num. 5928943 - Pág. 19/Num. 5928944 - Pág. 3,
voltam-se para a
reforma da dosimetria da pena.

Em Contrarrazões,
Num. 5928944 - Pág. 6/11
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
para ambos, apenas no que tange a redução da pena-base no mínimo legal, Num. 5928944 - Pág. 26/Num. 5928945 - Pág. 4.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

2.

DO MÉRITO

2.1.

Dosimetria da Pena

Conforme relatado, os apelantes insurgem-se contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II c/c §º2 – A, I, CP), mais especificamente em relação à dosimetria da pena.

A apelante DÉBORA
MARCELE COSTA DOS SANTOS argumentou que o juízo
a quo
mesmo considerando neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação. Ademais, entende que não houve fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena, na fração de 2/3, decorrente da causa de aumento, na terceira fase.

Já MAICON COSTA XAVIER apenas requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal.

Vejamos.

Narra a Denúncia (
Num. 5928930 - Pág. 2/4), “
que no dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 14h 30min, na via pública localizada na travessa Campos Sales, município de Salinópolis/PA, os apelantes, em unidade de desígnios, voluntária e conscientes, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca LG e outro da marca Samsung, exercida pelo uso de arma de fogo, a importância aproximada de R$24,00 (vinte e quatro reais), além de 01 (uma) sacola contendo roupas de propriedade da vítima Paulo André dos Santos Tavares Júnior. Logo após, os denunciados empreenderam fuga na posse da res furtiva”.”

Os réus foram condenados pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, II c/c §º2 – A, I, do Código Penal, que assim
dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(..)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Inquérito em flagrante,
Num. 5928931
, Boletim de Ocorrência,
Num. 5928932 - Pág. 5/6
, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto,
Num. 5928931 - Pág. 5.

Os depoimentos das testemunhas e da vítima, somada a confissão dos acusados, na fase judicial, comprovaram a autoria delitiva e o concurso de pessoas.

O emprego de arma é incontestável, diante da apreensão do artefato,
Num. 5928931 - Pág. 5, e
da prova oral colhida judicialmente.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação e passo à dosimetria da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, sopesou, igualmente, conforme a seguir exposto:

a.1) culpabilidade: normal à espécie

a.2) antecedentes: A ré não registra antecedentes.

a.3) conduta social: não h elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em

detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para

majoração da pena-base.

a.6) circunstâncias do crime: expressas pelo emprego de arma de fogo, contudo, o emprego de arma de fogo será considerado para exasperar a pena, nos termos do art.68 do CP.

a.7) consequências do crime: favorável, uma vez que a vítima recuperou seus bens.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado
.

Dentro da margem contida no preceito secundário, fixou a pena-base de ambos, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Verifica-se que o Juiz
A Quo
valorou todas as circunstâncias judiciais como neutras e, injustificadamente, aplicou a pena-base acima do mínimo legal.

Malgrado haja certa discricionariedade na fixação da pena-base, a sua exasperação acima do mínimo deve ser devidamente fundamentada (AREsp n. 2.120.306/RN).

Verificada a inequívoca ofensa aos critérios legais (art. 59 e 68 do Código Penal) que regem a dosimetria da resposta penal, visto que a pena-base foi fixada acima do mínimo sem qualquer fundamentação, imperativo o expurgo da exasperação, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para os apelantes.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem imputadas aos acusados.

Quanto as atenuantes, à apelante Débora cabe a incidência da menoridade (art. 65, I, CP) e da confissão (art. 65, III, “d”, CP), e ao acusado Maicon, a confissão, porém, imperativa a manutenção da pena provisória no mínimo legal, diante da Súmula 231 do STJ.

Inexistem causas de diminuição da pena. No entanto, subsistem 2 (duas) causas de aumento: emprego de arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157, CP) e concurso de pessoas (§2º, II, do art .157, CP).

Ressalto que é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito, o que não é o caso dos autos.

Nos termos do parágrafo único, do ar.t 68 do Código Penal, havendo 2 (duas) causas de aumento de pena da parte especial, o Juiz poderá aplicar apenas a de maior aumento.

Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

É o que ocorre no caso em apreço. O juiz
A Quo
aplicou a fração que mais aumenta a pena (2/3), relativa ao emprego de arma de fogo (§2º - A, I, do art. 157, CP), em conformidade com o preceito penal.

Desta forma, em que pese a retificação da pena-base, a pena definitiva da apelante DEBORA MARCELE COSTA DOS SANTOS se mantem, e a de MAICON COSTA XAVIER passa a ser 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em relação à pena pecuniária, ao redimensionar a pena, chega-se ao montante de 16 (dezesseis) dias-multa, o que é superior à aplicada pelo Magistrado.

Com vistas a não configurar
reformatio in pejus,
mantenho a condenação da pena pecuniária em (10) dez dias-multa.

Mantidos os demais consectarios impostos peloo decreto condenatório.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao apelo de MAICON COSTA XAVIER, e PARCIAL PROVIMENTO ao de DEBORA MARCELE COSTA DOS SANTOS, redimensionando a pena-base para o mínimo legal para ambos, mantendo a pena definitiva da 2ª apelante e retificando a do 1º apelante para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É o voto.

Belém, 23/11/2023